Tribunal: TJPA
Processo: 0807855-88.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807855-88.2023.8.14.0401

APELANTE: ANDRE CARLOS ALCANTARA DE LIMA, JOSE LUCAS RIBEIRO XAVIER

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, §2º, II E VII, DO CP. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NA FIXAÇÃO DA PENA. SÚMULA 23 DO TJPA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSOS IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II e VII, por três vezes, na forma do artigo 70, caput, ambos do CP. A pena aplicada foi de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 270 (duzentos e setenta) dias-multa. As defesas dos apelantes, inconformadas com a r. sentença, pleiteiam a redução das penas-bases, sugerindo a aplicação de frações de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima em abstrato, fundamentada na consideração de apenas uma circunstância judicial negativa. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Se a fração utilizada para a fixação da pena-base dos apelantes deve ser revista, considerando-se a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador possui discricionariedade para valorar o quanto cada vetor impactará na pena basilar, de modo que se deve respeitar o acréscimo utilizado, salvo se desproporcional ou irrazoável. Dessa forma, por ser matéria afeta ao alvedrio do magistrado, ainda que alguma corrente jurisprudencial se incline pela utilização de determinada fração, caberá a ele, valendo-se sempre dos elementos do caso concreto, incrementar a pena-base em razão de circunstância judicial que considere desabonadora. No caso, a exasperação encontra-se dentro de limites razoáveis e proporcionais, considerando a gravidade das condutas praticadas.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, artigo 157, §2º, II e VII; CP, artigo 70.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula 23.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por André Carlos Alcântara de Lima e José Lucas Ribeiro Xavier, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II e VII, por três vezes, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal, à sanção de 8 (oito) anos e 10 (meses) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 270 (duzentos e setenta) dias-multa (cf. ID 15493129).

Nas razões recursais, a defesa requer a redução da pena-base por meio da aplicação das frações de 1/6 (um sexto) ou de 1/8 (um oitavo) aplicada sobre a pena mínima em abstrato, em razão da única circunstância judicial considerada negativa, para ambos os apelantes
(cf. ID’s 15493158 e 15493159).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 15493162).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo improvimento do recurso (cf. ID 17693956).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se regular e tempestiva, havendo interesse da parte e sua legitimidade para recorrer. Dessa forma, estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.

No mérito, a defesa
se insurge contra fração utilizada pelo d. Juízo sentenciante para afastar as penas-bases dos apelantes do mínimo em abstrato do tipo roubo, requerendo a aplicação das frações de 1/6 (um sexto) ou de 1/8 (um oitavo), com o objetivo de reduzi-las.

Sem razão,
data venia
.

Como é cediço, o julgador possui discricionariedade para valorar o quanto cada vetor impactará na pena basilar, de modo que se deve respeitar o acréscimo utilizado, salvo se desproporcional ou irrazoável.

Dessa forma, por ser matéria afeta ao alvedrio do magistrado, ainda que alguma corrente jurisprudencial se incline pela utilização de determinada fração, caberá a ele, valendo-se sempre dos elementos do caso concreto, incrementar a pena-base em razão de circunstância judicial que considere desabonadora.

No caso
, entendo que não houve teratologia na exasperação empregada (um sexto sobre a diferença entre as penas máxima e mínima em abstrato), estando dentro dos limites de proporção à gravidade das condutas aferidas.

Portanto, o cálculo está em consonância com o entendimento consolidado por este e. Tribunal, na sua Súmula 23, a qual consigna justificado o afastamento da reprimenda basilar do mínimo legal quando presente qualquer circunstância judicial negativa.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento aos recursos.

É o voto.

Belém, 19/12/2024